Tribunal: STF
Processo: RE 92942
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
O CRIME DE PECULATO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O FUNCIONÁRIO SE
APROPRIA DO DINHEIRO, VALOR OU BEM MOVEL, DE QUE TEM A POSSE EM
RAZÃO DO CARGO E DESVIA EM PROVEITO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO.
NO LUGAR ONDE SE APROPRIA DO DINHEIRO PÚBLICO DEVE SER PROCESSADO E
NÃO NO LUGAR ONDE PRESTA CONTAS DO DINHEIRO RECEBIDO E OCULTA A
APROPRIAÇÃO JA CONSUMADA ANTERIORMENTE.
NÃO SE TRATANDO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA, NÃO HÁ QUE ANULAR O
PROCESSO SE NÃO FOI OFERECIDA, AO TEMPO PRÓPRIO, A EXCEÇÃO DE
INCOMPETENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.